Tribunal: TJMT
Processo: 1011950-35.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011950-35.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO - CPF: 728.663.141-15 (RECORRIDO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011950-35.2023.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995
C.C.
ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. VERBAS DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO PARA CONTAGEM DO TETO LIMITE DE REMUNERAÇÃO, ARTIGO 37, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 6/1994. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré/recorrente sustenta que operou a prescrição das verbas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, a necessidade de declínio da competência para processamento da causa para uma das varas de Fazenda Pública, e a legalidade da inclusão do adicional por tempo de serviço e gratificações na composição do teto remuneratório.

2.

No entanto, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
, a prescrição dos valores pleiteados relativa aos cinco (5) anos que antecedem o ajuizamento da ação já consta declarada expressamente no dispositivo da sentença, restando prejudicado o pedido, e o valor da causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais Fazendários.

3.

As verbas relativas a abono-família, gratificação natalina, adicional de férias, gratificação por tempo de serviço têm caráter indenizatório, e devem ser excluídas para fim de contagem do teto limite da remuneração do servidor do Município de Tangará da Serra, nos termos do artigo 37, § 11, da Constituição Federal, e artigo 63 da Lei do Município de Tangará da Serra nº 6/1994. Ainda, é devido o adicional por tempo de serviço relativo ao período de trabalho prestado em contrato temporário, uma vez que a previsão está contida no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, Lei Complementar Municipal nº 6/1994, com natureza eminentemente administrativa, conforme previsão na lei de regência. Nesse sentido: “
O teto constitucional abrange a integralidade das parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor público.
A única exceção se dá em relação às
‘
parcelas de caráter indenizatório previstas em lei’, nos termos do § 11 do art. 37 da Lei Maior
. 2. A verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado. Já a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço. Os conceitos são ontologicamente distintos, cuja diferenciação decorre da própria natureza jurídica particular de cada um. 3. Nesse sentido, bem pontuou o saudoso Ministro Teori Zavascki, em seu voto-vista proferido no julgamento paradigma relativo ao Tema RG nº 484: ‘(...). Para que se tipifique um gasto como indenizatório, não basta que a norma assim o considere. É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio. E indenização é conceito jurídico com alcance bem determinado na sua formulação.’ (RE nº 650.898-RG/RS, Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017). 4. Por isso mesmo, não há razão jurídica apta a amparar a cambialidade de uma dada parcela a partir do atingimento de um determinado montante, classificando-se a verba como remuneratória até certo patamar pecuniário, e indenizatória em relação à quantia excedente àquele limite
”. (STF, Tribunal Pleno, ADI 7402, relator Ministro André Mendonça, Dje 4/9/2023).

a.

Como bem pontuado na sentença, a parte autora demonstrou que as verbas indenizatórias estavam sendo inseridas na base de cálculo para aferir o teto limite constitucional de remuneração, em contrariedade com o disposto no artigo
37, § 11, da Constituição Federal, e artigo 63, da Lei do Município de Tangará da Serra nº 6/1994. Além disso, o artigo 290 da Lei do Município de Tangará da Serra nº 6/1994, é claro ao dispor que “
O tempo de serviço público prestado ao município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço
e licença especial
”.

4.

Por conseguinte, os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório e a norma aplicável.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com aplicação pelo art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

6.

Condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

7.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024